Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO INOPORTUNA.
I – O devedor pode se antecipar à intimação para o cumprimento de sentença e oferecer em pagamento o valor que entender devido, mas nessa hipótese deve requerer a intimação do credor para se pronunciar se aceita a importância depositada. Inteligência do art. 526, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
II – Na impugnação, o agravante se limitou a alegar excesso execução, daí porque realmente é prematura, pois a quantia devida sequer havia sido estabelecida quando oferecida, razão pela qual não havia que se falar em excesso de execução naquele momento processual.
III – O agravante deve aguardar a elaboração dos novos cálculos e após, se for o caso, suscitar eventual excesso.
IV – Negou-se provimento ao recurso.